Tribunal: TJDFT
Processo: 0717127-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. REITERAÇÃO. TRANSCURSO DE PRAZO RAZOÁVEL. ADMISSIBILIDADE. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PROVIDÊNCIA PREVISTA EM LEI.

I. O SISBAJUD otimiza a efetividade do processo de execução por meio da simplificação, eficiência e agilidade da penhora de ativos financeiros do executado.

II. O próprio decurso do tempo, desde que expressivo, pode ser legitimamente invocado para a renovação da ordem de bloqueio de ativos financeiros por meio do SISBAJUD, dada a possibilidade de mudança da situação financeira do executado que dificilmente poderia ser detectada diretamente pelo próprio exequente.

III. Não há fundamento para a recusa da utilização de mecanismo que favorece o bloqueio de ativos financeiros do executado e, por conseguinte, empresta maior efetividade à jurisdição executiva, presente o princípio da cooperação consagrado nos artigos 6o, 772 e 773 do Código de Processo Civil.

IV. De acordo com o artigo 774, inciso V, do Código de Processo Civil, cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento do exequente, determinar a intimação do executado para a indicar “quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores.

V. Sob o influxo do princípio da cooperação, inscrito no artigo 6o do Código de Processo Civil, o inciso V do artigo 774 não pode ser interpretado de forma a criar embaraço à providência que é estipulada sem qualquer ressalva e tem como fundamento a probidade processual que se exige do executado.

VI. Agravo de Instrumento conhecido e provido.